Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702982-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: PABLO PATRICK SANTOS DUARTE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de porções de maconha e cocaína, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas. 2. A palavra dos policiais possui fé pública e está corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 3. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas aptas a comprovar a sua autoria na traficância. Destaca que o réu foi preso com base em prova ilícita. Enfatiza a existência de violação de domicílio, ocasionada por meio de denúncia apócrifa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJDFT para demonstrá-la. II – Em que pesem as partes serem legítimas e existir interesse em recorrer, o apelo especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Insta salientar que a jurisprudência da Corte Superior de Justiça “é no sentido de que, em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal (AgRg no AREsp 981.030/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/2/2017, DJe 22/2/2017)” (AgRg no AREsp 1159319/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 15/12/2017). Confira-se, ainda, o AgRg no AREsp 2289347/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 11/9/2023). Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 21/8/2023 (segunda-feira), sendo publicado no primeiro dia útil subsequente, em 22/8/2023 – terça-feira. Assim, a contagem do prazo teve início no dia 23/8/2023 e o termo final para a interposição do recurso especial foi o dia 6/9/2023. O apelo foi interposto em 7/9/2023, sendo, pois, intempestivo. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 157, § 1o, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). Ademais, importante acrescentar que não mereceria ser admitido o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional em relação ao paradigma deste Tribunal de Justiça. Isso porque “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022, e AgRg no AREsp 2293053/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005